Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705589-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DOS SANTOS MACHADO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DOS SANTOS MACHADO em face de decisão de ID 58450602 que não conheceu do apelo interposto pelo embargante em razão da deserção. O embargante no ID 58542040 aponta contradição e erro material da decisão embargada. Esclarece que em verdade realizou o pedido de gratuidade de justiça no apelo, pedido que não fora apreciado, não sendo possível assim, exigir o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Sustenta que o erro material consiste no dever de análise do pedido de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade de recolhimento do preparo. Destaca sua situação de superendividamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja corrigido o erro material que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Devidamente intimado sobre possível condenação em multa por interposição de recurso protelatório e comportamento contraditório, o embargante manifestou-se no ID 59002267 destacando seu comportamento de boa-fé. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão analisados por decisão monocrática. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição e erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu que devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, o apelante recolheu de forma simples, devendo ser reconhecida a deserção e consequente inadmissibilidade do apelo. O embargante alega seja contradição, seja erro material em razão da ausência de decisão sobre o pedido de gratuidade de justiça, seja em razão da intimação para recolhimento em dobro do preparo. Contudo, apesar de alegar erro material, o próprio embargante atua de forma pelo menos contraditória. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido em decisão de ID 58076152, interposto agravo de instrumento, mantido o indeferimento conforme ID 58076615, então, embargante recolheu as custas iniciais no ID 58076612. Interposta apelação, considerando que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido analisado inclusive em fase recursal, o despacho de ID 58139883 intimou o embargante a recolher em dobro o preparo. Então, em petição de ID 58369251 o embargante sem fazer nenhuma objeção ao despacho anterior recolhe o preparo de forma simples. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso. Não é possível verificar qualquer contradição ou erro material dos despachos e decisões, a única conclusão possível é que o embargante atua de forma temerária e contraditória. Considerasse devida a análise do pedido de gratuidade, deveria ter esclarecidas as razões para o novo pedido e não simplesmente sem observar o comando judicial realizar o recolhimento de forma simples. As alegações não prosperam, portanto, não é possível afastar a deserção. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, "à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro" (AgInt no AREsp 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.280/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Como amplamente exposto, o embargante tenta por via transversa análise de pedido já analisado seja em primeira instância, seja em grau recursal, mesmo realizando recolhimento do preparo, alega necessidade de apreciação do pedido, configurando seja interposição de recurso protelatório, seja litigância de má-fé. Destaca-se que mesmo intimado sobre possível condenação em multa, o embargante afirma que não fora realizado o recolhimento em dobro por falta de intimação específica, contudo, o próprio embargante colaciona o despacho que intima sobre recolhimento em dobro. Portanto, necessária aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC/2015, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar a embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n.1114293, 20150111200102APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: 303/312) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRIANÇA. PROTEÇÃO IRRESTRITA. AGRESSÃO FÍSICA E MENTAL. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS QUANTO À CRIANÇA. DANO MORAL POR RICOCHETE NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. (...) 12. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 13. O embargante será condenado a pagar multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. 14. O caráter protelatório dos embargos de declaração se evidencia quando estão ausentes os defeitos previstos no art. 1.022 do CPC. 15. Apelação parcialmente provida. (Acórdão n.1114213, 20150710301079APC, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: 201-217) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa que deverá ser convertida ao embargado, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 14 de maio de 2024 12:36:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador